Tribunal: CARF
Processo: 10315.000180/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DECURSO DE PRAZO SEM ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO OU DO RECURSO VOLUNTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 5o LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO. ARTS. 49 E 59 DA LEI 9.784/1999. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INAPLICABILIDADE.
Por pressupor controle de constitucionalidade, este Colegiado está proibido de examinar pedido para reconhecimento da extinção do crédito tributário, por violação do Princípio da Razoável Duração do Processo (Súmula Carf 02).
As Leis 8.784/1999 e 11.457/2007 não prescrevem a extinção do crédito tributário, por decurso de prazo, sem o exame de impugnação, nem de recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTES. INAPLICABILIDADE.
Não houve decadência, na medida em que a notificação do lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts. 150, § 4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no âmbito administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, PENSÃO OU O RESPECTIVO COMPLEMENTO. PAGAMENTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ANALÍTICA DOS VALORES RECEBIDOS. TOTALIZAÇÃO QUE CONFUNDE QUANTIAS POTENCIALMENTE ISENTAS COM VALORES TRIBUTÁVEIS. MANUTENÇÃO.
Sem que o sujeito passivo demonstre que os valores recebidos no ano-base decorreram do pagamento de aposentadoria, reforma ou pensão, é impossível reconhecer o direito à isenção.
A circunstância de o sujeito passivo ter potencialmente recebido valores das mesmas fontes, porém motivados por fatos jurídicos diferentes (remuneração e vencimentos, de um lado, e proventos, do outro, dada a aposentação no último mês do ano civil), exige a demonstração analítica dos valores exatos recebidos, correlacionados à respectiva fundamentação. A ausência dessa prova impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000180/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.191 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSELIA SALATIEL ALENCAR MORAIS DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DECURSO DE PRAZO
SEM ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO OU DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
VIOLAÇÃO DO ART. 5o LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO. ARTS. 49 E 59
DA LEI 9.784/1999. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INAPLICABILIDADE.
Por pressupor controle de constitucionalidade, este Colegiado está proibido de
examinar pedido para reconhecimento da extinção do crédito tributário, por
violação do Princípio da Razoável Duração do Processo (Súmula Carf 02).
As Leis 8.784/1999 e 11.457/2007 não prescrevem a extinção do crédito
tributário, por decurso de prazo, sem o exame de impugnação, nem de recurso
voluntário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA
OU
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTES.
INAPLICABILIDADE.
Não houve decadência, na medida em que a notificação do lançamento ocorreu
dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts. 150, §
4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no
âmbito administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
OMISSÃO
DE
RENDA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA,
PENSÃO
OU
O
RESPECTIVO
COMPLEMENTO.
PAGAMENTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
ANALÍTICA
DOS
VALORES
RECEBIDOS.
TOTALIZAÇÃO
QUE
CONFUNDE
QUANTIAS
POTENCIALMENTE
ISENTAS
COM
VALORES
TRIBUTÁVEIS.
MANUTENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000180/2008-03
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

Sem que o sujeito passivo demonstre que os valores recebidos no ano-base
decorreram do pagamento de aposentadoria, reforma ou pensão, é impossível
reconhecer o direito à isenção.
A circunstância de o sujeito passivo ter potencialmente recebido valores das
mesmas fontes, porém motivados por fatos jurídicos diferentes (remuneração e
vencimentos, de um lado, e proventos, do outro, dada a aposentação no último
mês do ano civil), exige a demonstração analítica dos valores exatos recebidos,
correlacionados à respectiva fundamentação. A ausência dessa prova impede o
reconhecimento da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 23/26, relativo ao ano-calendário
de 2003, exercício de 2004, para formalização do lançamento de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo empregatício, com a exigência
do credito tributário no valor de R$ 11.215,72, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 24, foi:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

valor de R$ 31.758.99 . Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00 .
Ceará Secretaria da Fazenda
Rendimento Recebido em Dirf – R$ 31.758,99
Rendimento Declarado - R$ 0,00
Rendimento omitido – R$ 31.758,99
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 24/26.
Dessa modificação foi alterado o valor de imposto a restituir no valor de R$ 536,28 para
imposto a pagar no valor de R$ 4.989,87, fl. 25.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 28/08/2007, fl. 27, a
contribuinte apresentou impugnação em 08/09/2007, fl. 02, com as alegações abaixo
transcritas:
“(...)
Possuo duas matriculas na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, sendo quem em
uma sou aposentada por invalidez desde junho de 2000, conforme laudo Médico
Pericial e Diário Oficial do Estado do Ceará. No entanto, no referido ano da notificação,
consta uma incompatibilidade nas informações fornecidas pelo Estado, que declara
como se nas duas matriculas os rendimentos fossem tributáveis quando o correto seria
em um. Sendo assim, ocorre esta diferença.”
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 04/21.
É o Relatório.
Da preliminar
da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Moléstia grave. Proventos de aposentadoria/pensão/reserva. Isenção.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF, referente ao lançamento de omissão de rendimentos no valor de
R$ 31.758,99 da fonte pagadora Ceará Secretaria da Fazenda.
Em análise dos autos, observa-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste
Anual exercício 2004, fls. 32/34, informando entre outros dados fiscais que recebera da
Secretaria de Educação Básica – CNPJ: 07.954.514/0003-97 rendimentos tributáveis
nos valores de R$ 9.141,00 e R$ 6.238,00, totalizando o valor de R$ 15.379,00.
Foram anexados ao processo, dois Comprovantes de Rendimentos emitidos pela
Secretaria da Educação Básica – CNPJ: 07.964.514/0001-97, um com a matrícula no
056839-1-2 recebidos da Secretaria de Educação Básica no valor de R$ 13.476,73, e
outro referente a matrícula no 069463-1-3 com rendimentos tributáveis no valor de R$
18.282,26 e IRRF de R$ 536,28, totalizando o valor de R$ 31.758,99, fls. 18 e 20.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará apresentou Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF retificadora, fl. 36, onde consta a
contribuinte como beneficiária de rendimentos no valor de R$ 31.758,99 com o IRRF
de R$ 536,28.
Observa-se que os valores constantes na DIRF emitida pela Secretaria da Fazenda são
os mesmos informados pelos Comprovantes de Rendimentos emitidos pela Secretaria
de Educação Básica, fls. 18, 20 e 36.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

De início conclui-se que não houve omissão de rendimentos da Secretaria da Fazenda, e
sim omissão de rendimentos da Secretaria da Educação Básica.
Continuando, na impugnação a defesa alega, em síntese, que possui duas matriculas na
Secretaria de Educação, sendo que é aposentada por invalidez, desde junho de 2000,
conforme laudo médico e Diário Oficial do Estado do Ceará, porém no referido ano o
Estado, equivocadamente, informou como sendo tributáveis os rendimentos das duas
matrículas, quando o certo seria tributável o rendimento de uma matrícula.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em questão também se
aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda -
RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88,
e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do
benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea “b”,
da Instrução Normativa no 2/9,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e
aos demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou
reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída,
esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal.
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que sejam atendidas,
concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

No caso concreto, a contribuinte apresentou o Laudo Médico Pericial emitido pelo
Instituto de Previdência do Estado do Ceará, onde consta que a contribuinte é portadora
de Cardiopatia Grave desde de junho de 2000, fl. 04.
A contribuinte anexou, também, a cópia do Diário Oficial do Estado do Ceará, de
18/12/2003, onde consta que a contribuinte foi aposentada pela Secretaria de Educação
Básica do Estado do Ceará – mat. 069463.1-3, fl. 05. Observa-se que não existe data
retroativa para a referida aposentadoria. Logo sua aposentadoria é válida a partir de
18/12/2003, data da publicação no Diário Oficial.
Como se trata, neste caso, de norma que dispõe sobre isenção tributária, a sua
interpretação deve ser literal, estando vedado o uso da analogia. É o que determina o
artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;”
Logo, é de se concluir que os proventos recebidos pela contribuinte como aposentada,
da Secretaria de Educação do Estado do Ceará – mat. 069463.1-3, e portadora de
moléstia grave estão alcançados pelo benefício da isenção disciplinada no art. 6o, inciso
XIV da Lei no 7.713, de 1988, a partir de dezembro de 2003.
E, os rendimentos recebidos da Secretaria de Educação Básica no valor de R$
13.476,73, referente à matrícula no 056839.1-2, deveria ter sido, na sua integralidade,
oferecidos à tributação.
Com relação aos rendimentos recebidos da Secretaria de Educação Básica no valor de
R$ 18.282,26, referente a matrícula no 069463.1-3, apenas o valor recebido a partir de
dezembro de 2003 está alcançado pela isenção do imposto de renda, conforme
legislação acima transcrita.
Contudo não existe nos autos documentos suficientes para saber o valor que a
contribuinte recebeu de rendimentos no mês de dezembro de 2003 com a matrícula
069463-1-3, considerando que a DIRF foi entregue juntando os dois rendimentos que a
mesma recebia da Secretaria de Educação Básica, e só foi anexado aos autos os
Comprovantes de Rendimentos emitidos pela Secretaria de Educação Básica referentes
as suas duas matrículas.
Desse modo, é de se considerar que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Isenção - Moléstia grave. - Proventos de aposentadoria/pensão/reforma.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
Omissão de rendimentos. .
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

Prevalece o lançamento da infração de omissão de rendimentos - indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, quando não comprovados os valores dos
referidos rendimentos que estão previstos na lei como rendimentos isentos, haja vista
que as normas que dispõem sobre outorga de isenção devem ser interpretadas
literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
houve violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o prazo
legal para o julgamento não foi observado; e
b)
os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a demora no exame de impugnação e de recurso voluntário implica a extinção
do crédito tributário e (b) se o sujeito passivo comprovou o recebimento de proventos de
aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva complementação, enquanto portador de doença
grave prevista em lei.
A rigor, a alegada extinção do crédito tributário por violação do art. 5o, LXXVIII
da Constituição de 1988 não poderia ser conhecida, por exigir a realização de controle de
constitucionalidade, que é técnica vedada no âmbito do controle administrativo de validade do
crédito tributário (Súmula Carf 02).
Porém, como é possível ler o mesmo argumento com a estrutura de decadência ou
prescrição intercorrente, passa-se a examinar a matéria no estrato exclusivamente
infraconstitucional.
Inicialmente, observo que não houve decadência, na medida em que a notificação
do lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts.
150, § 4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no âmbito
administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
De modo semelhante, nenhum dos textos legais invocados pelo sujeito passivo
prescreve expressamente que a consequência jurídica do extravasamento do prazo assinalado
para término do processo administrativo seria a extinção do crédito tributário.
Portanto, rejeito o pedido para reconhecimento da extinção do crédito tributário
por decurso de prazo para realização do controle administrativo de validade.
Passa-se à análise da caracterização da isenção.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

No caso em exame, o órgão de origem entendeu que o sujeito passivo deixou de
comprovar a exata quantia efetivamente recebida durante o ano-base, em razão de aposentadoria,
reforma, pensão ou o respectivo complemento. Segundo consta do acórdão-recorrido, o sujeito
passivo aposentou-se em 18/12/2003 e, portanto, apenas os proventos em dezembro daquele ano
potencialmente decorreriam de aposentadoria. Porém, mesmo no melhor dos mundos possíveis,
caracterizado pela hipótese de que já em dezembro o sujeito passivo teria recebido proventos de
aposentadoria, não haveria nos autos comprovação específica do valor recebido.
De fato, o ponto determinante da questão jurídica não é determinar se o sujeito
passivo comprovou o acometimento pela doença grave deflagratória do direito à isenção. A
dúvida recai sobre os valores recebidos, isto é, se são oriundos de aposentadoria, ou se foram
pagos a outro título, como remuneração ou vencimento pelo exercício efetivo de cargo ou função
pública.
A ausência de documento capaz de expor analiticamente a motivação dos
pagamentos está expressa no acórdão-recorrido, verbatim:

Logo, é de se concluir que os proventos recebidos pela contribuinte como aposentada,
da Secretaria de Educação do Estado do Ceará – mat. 069463.1-3, e portadora de
moléstia grave estão alcançados pelo benefício da isenção disciplinada no art. 6o, inciso
XIV da Lei no 7.713, de 1988, a partir de dezembro de 2003.
E, os rendimentos recebidos da Secretaria de Educação Básica no valor de R$
13.476,73, referente à matrícula no 056839.1-2, deveria ter sido, na sua integralidade,
oferecidos à tributação.
Com relação aos rendimentos recebidos da Secretaria de Educação Básica no valor de
R$ 18.282,26, referente a matrícula no 069463.1-3, apenas o valor recebido a partir de
dezembro de 2003 está alcançado pela isenção do imposto de renda, conforme
legislação acima transcrita.
Contudo não existe nos autos documentos suficientes para saber o valor que a
contribuinte recebeu de rendimentos no mês de dezembro de 2003 com a matrícula
069463-1-3, considerando que a DIRF foi entregue juntando os dois rendimentos que a
mesma recebia da Secretaria de Educação Básica, e só foi anexado aos autos os
Comprovantes de Rendimentos emitidos pela Secretaria de Educação Básica referentes
as suas duas matrículas.

Sem a apresentação de documento que descreva analiticamente os valores
recebidos pelo sujeito passivo ao longo do ano-base, para que seja possível precisar a parcela
oriunda especificamente das aposentadorias, é impossível aplicar a norma de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000180/2008-03

Fl. 70
DF CARF MF
Original